Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713302-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, no Cumprimento de Sentença no 1998.01.1047125-0 proposto por RAIMUNDO BANDEIRA DA ROCHA e outros (exequentes), que determinou a incorporação de índice relativo ao Plano Collor à remuneração dos exequentes. Consoante acórdão desta Turma (Id 4016963), foi dado parcial provimento ao recurso, para determinar que a base de cálculo a ser utilizada para incidência do índice de 84,32% deve ser o vencimento do servidor na data da lesão, ou seja, o valor do vencimento em março de 1990, com a incidência do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) como índice de correção monetária do débito fazendário até a expedição de precatório, quando incidirá o IPCA-E. Rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, em que pugnava pela suspensão do feito até julgamento do RE 870.947 (Id 4611674). Foi interposto Recurso Extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) – Id 5572703. Contrarrazões da parte agravada (Id 6680061). Decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça pelo retorno dos autos ao órgão julgador para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, seja apreciado uma vez mais o presente feito, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma (Tema 810 do STF). Assim, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de quinze dias. Brasília-DF, 2 de abril de 2020 14:30:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator